Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-17.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. OPTOMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública movida pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo contra o Município de Itapetininga, alegando descumprimento da decisão do STF na ADPF no 131, que permite a atuação de optometristas de nível superior. Pedido para que o Município não crie obstáculos ao cumprimento da decisão, expeça alvará sanitário e

Ementa:
APELAÇÃO. OPTOMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública movida pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo contra o Município de Itapetininga, alegando descumprimento da decisão do STF na ADPF no 131, que permite a atuação de optometristas de nível superior. Pedido para que o Município não crie obstáculos ao cumprimento da decisão, expeça alvará sanitário e não considere infração sanitária o aviamento por ópticas de receitas emitidas por optometristas de formação superior.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as restrições dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 se aplicam aos optometristas de nível superior, considerando a decisão do STF na ADPF no 131.
III. Razões de Decidir 3. A decisão do STF no julgamento de Embargos de Declaração na ADPF no 131, com modulação de efeitos, exclui as vedações dos referidos decretos para optometristas de nível superior.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. As vedações dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos optometristas de nível superior. 2. Optometristas de nível superior podem exercer a profissão nos limites estabelecidos pela ADPF no 131.